Tribunal: STF
Processo: RE 1214537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE SUPERVISORA DE ESCOLA DURANTE SUA VIDA PROFISSIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CONCESSÃO DAS APOSENTADORIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO NOS DOIS CARGOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
    Não obstante a existência de vedação constitucional, a autora exerceu dois cargos de Supervisora de escola no Município de Cachoeirinha por um longo período de tempo, sem que a Administração Pública se opusesse a tal situação.
    Por outro lado, a prova produzida nos autos, demonstrou que o Município não só se omitia em relação a tal irregularidade, como incentivava que outros servidores acumulassem caros iguais, não sendo a situação da autora caso isolado, já que tal prática era recorrente.
    Por fim, inexiste comprovação nos autos que a autora tenha agido de má-fé ao cumular dois cargos iguais, sendo, portanto, imperiosa a desconstituição do ato administrativo que indeferiu a aposentadoria, por violar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
    Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Doc. 1, p. 157)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 174).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, XVI, a, b e c, e 40, § 6º, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 208).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM DOIS CARGOS DE SUPERVISOR DE ESCOLA. CARGO CONSIDERADO COMO DE MAGISTÉRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 965). ORIENTAÇÃO QUE TAMBÉM DEVE SER APLICADA PARA FINS DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 6)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou: 
    “(...) a prova testemunhal produzida no feito, demonstrou que o Município não só se omitia em relação a tal irregularidade, como incentivava que outros servidores acumulassem cargos iguais, não sendo a situação da autora caso isolado, já que tal prática era recorrente. 
    Por fim, inexiste comprovação nos autos que a autora tenha agido de má-fé ao cumular dois cargos iguais, sendo, portanto, imperiosa a desconstituição do ato administrativo que indeferiu a aposentadoria, por violar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.” (Doc. 1, p. 159, grifei)
    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.191.353, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/9/2019.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente